Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-76.2021.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação. Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido almejando a redução das penas e a imposição de regime mais favorável. Parcial viabilidade. Réu conduziu, com a capacidade psicomotora alterada devido à embriaguez, veículo automotor, ocasião em que se envolveu em um acidente automobilístico ao colidir contra uma caminhonete GM/S10. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu confesso. Bases

Ementa:
Apelação. Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido almejando a redução das penas e a imposição de regime mais favorável. Parcial viabilidade. Réu conduziu, com a capacidade psicomotora alterada devido à embriaguez, veículo automotor, ocasião em que se envolveu em um acidente automobilístico ao colidir contra uma caminhonete GM/S10. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu confesso. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Mau antecedente não caracterizado. Transação penal. Basilares determinadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico e confesso. Circunstâncias legais devidamente compensadas. Penas finalizadas em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, além de 2 meses de suspensão para dirigir. Regime semiaberto mantido. Recidiva específica e pena concreta que justificam maior rigorismo. Parcial provimento ao apelo.